Tribunal: TJDFT
Processo: 0705300-64.2023.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0705300-64.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIO ALVES DOS SANTOS APELADO: PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, ALEXANDRA LOURENCO MOISES D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pelo requerido MARCIO ALVES DOS SANTOS contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de reintegração de posse c/c cobrança. Em suas razões recursais, o requerido pugna, incialmente, pela concessão da gratuidade de justiça. Sem preparo. É o relatório do necessário. DECIDO. Esta eg. Turma Cível, no julgamento do AI 0742155-05.2023.8.07.0000 (ID 57306124), já decidiu que o ora agravante não faz jus a concessão dos benefícios da justiça gratuita. O requerente não fundamentou o pedido em fatos novos ou em alteração da sua situação econômico-financeira. Dessa forma, em observância ao efeito preclusivo da decisão, não se conhece do pleito. Deve o apelante, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos o comprovante de recolhimento das custas, sob pena de deserção de seu recurso. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va